Tribunal: TJES
Processo: 0001148-78.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001148-78.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO SCHULTZ BESSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001148-78.2020.8.08.0056

APELANTE: FERNANDO SCHULTZ BESSE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.
MÉRITO.

LEGÍTIMA DEFESA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE
EVIDENCIAM QUE

O RÉU NÃO AGIU PARA AFASTAR INJUSTA AGRESSÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A AUTORIA DELITIVA.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. ANÁLISE CABÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Diante das circunstâncias que envolvem o caso, a tese de legítima defesa não se sustenta, não ficando configurada injusta agressão, visto que foi o réu quem iniciou a discussão com a vítima, indo em sua casa durante a madrugada, onde iniciou discussão e promoveu dano no seu carro. Ademais, verifica-se que o réu agiu com intensidade e com força desmedida, agredindo a companheira injustamente, excedendo-se na sua conduta, haja vista que sequer ficou demonstrado que foi machucado.

2. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal.

3
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001148-78.2020.8.08.0056

APELANTE: FERNANDO SCHULTZ BESSE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO SCHULTZ BESSE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES (id. 8788767, v. 01, parte 02, pp. 60/66), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Razões recursais da Defesa, v. 01, parte 02, pp. 86/98, pugnando pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 10 de junho de 2020, por volta das 00:10, em São Sebastião de Belém, Zona Rural de Santa Maria de Jetibá, o réu ofendeu a integridade física de F. G.

Consta dos autos que a vítima mantinha união estável com Fernando há quinze anos, tendo desta união um filho. Contudo, apesar do longo tempo de relação, a convivência sempre foi marcada por brigas e discussões, razão pela qual a ofendida rompeu o relacionamento.

O réu, no entanto, não aceitou o término da relação e, no dia dos fatos, após tomar conhecimento de que F.G. teria se envolvido com outro homem, dirigiu-se até a residência dela, iniciando um escândalo.

Ao olhar para fora da janela, a vítima visualizou quando o réu deu um soco no seu carro. Por essa razão, a ofendida pegou um pedaço de pau e foi em direção ao ex-companheiro para tentar expulsá-lo do local. O réu, no entanto, apossou-se de uma enxada e foi em direção à vítima, xingando-a.

Por sua vez, para se defender de uma iminente agressão, F.G conseguiu acertar o pedaço de pau na cabeça de Fernando. Este, muito nervoso, acertou uma pancada com o cabo da enxada no braço esquerdo da vítima, provocando um grande hematoma arroxeado no local. Além disso, jogou a ofendida no chão e passou a apertar com muita força o tórax daquela com os dois braços. Por sorte, F. G. conseguiu se desvencilhar e acionou a Polícia.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

A defesa técnica sustenta a tese de legítima defesa ao argumento de que o réu repeliu injusta agressão iniciada pela vítima.

Inicialmente, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se ancorada no Boletim Unificado (parte 01, pp. 06/08) e no Exame de Lesões Corporais (parte 01, p. 16) e nas fotos colacionadas aos autos (pp. 67/75).

Destarte, a legítima defesa é causa excludente de ilicitude que tem por escopo evitar um perigo materializado em uma agressão humana ilícita, atual ou iminente, de modo a proteger a incolumidade do agente ofendido ou de terceiro. Para tanto, devem ser utilizados os meios necessários, estes entendidos como suficientes para neutralizar a agressão. Além disso, é preciso que o agir seja moderado, ou seja, praticado nos limites do objetivo de repelir a ofensa. Com efeito, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci,
“a escolha do meio defensivo e o seu uso importarão na eleição daquilo que
constitua a menor carga ofensiva possível, pois a legítima defesa foi criada para legalizar a defesa de um direito e não para a punição do agressor”
1
.

De acordo com o depoimento da vítima prestado em juízo, o réu, embriagado, dirigiu-se à sua residência durante a madrugada com o intuito de discutir, após tomar conhecimento de que ela teria se envolvido com outra pessoa. Nesse contexto, temendo por sua integridade física, foi ao encontro dele portando um pedaço de madeira, com a finalidade de afastá-lo, uma vez que o réu estava danificando seu veículo com socos e chutes.

Ao perceber que a vítima portava um objeto para sua defesa, o acusado achou que ela ia agredi—lo, se apoderou de uma enxada que estava próxima, e ambos iniciaram uma troca de agressões simultâneas, resultando em ferimentos na cabeça de Fernando e no braço de Fabiana.

É importante ressaltar que o depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento é harmônico e coeso com as declarações prestas na esfera policial.

Ademais, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

O réu, em interrogatório, admitiu que chutou o carro e agrediu a ex-companheira, mas que o fez porque ela ameaçou agredi-lo.

No que se refere às lesões, o laudo pericial realizado na vítima constatou que apresentava equimose de 15x7cm no braço esquerdo, por provável trauma contuso.

Por outro lado, não há comprovação de que, com a movimentação da vítima, o réu fora lesionado.

Com efeito, diante das circunstâncias que envolvem o caso, a tese de legítima defesa não se sustenta, não ficando configurada injusta agressão, visto que foi o réu quem iniciou a discussão com a vítima, indo em sua casa durante a madrugada, onde iniciou discussão e promoveu dano no seu carro.

Destarte, a vítima, ao que se denota, utilizou-se de um pedaço de madeira para se proteger. O réu, por sua vez, que iniciou a provocação indo à casa da vítima durante a madrugada, provocou lesão contundente na companheira, gerando grande hematoma em seu braço.

Desse modo, verifica-se que o réu agiu com intensidade e com força desmedida, agredindo a companheira injustamente, excedendo-se na sua conduta, haja vista que sequer ficou demonstrado que foi machucado.

Em situação semelhante, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
s lesões corporais descritas no laudo não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agia de forma agressiva contra a ofendida.
2. Conforme é assente na jurisprudência, em crimes praticados nas relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância. 3.
A despeito de terem ocorrido agressões recíprocas, os meios utilizados pelo réu foram excessivos, tanto que causaram as lesões corporais de forma desproporcional a mera tentativa de esquivar-se das agressões
. 4. Recurso provido. (TJES; APCr 0001154-49.2015.8.08.0060; Relª Desª Rachel Durao Correia Lima; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022)

Por tudo isto, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito, ficando comprovado que o réu agiu na intenção de lesionar a vítima, sem que houvesse configurado agressão injusta contra ele.

Assim sendo,
a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito de gratuidade da justiça,
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Com base nas considerações expostas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 357.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.